Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742410-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: HALPH RODRIGUES BRITO DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília (ids 42198705 e 42198706) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração da consulta ao SisbaJud, sob o fundamento de ausência condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. Alega, em suma, que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade das execuções, delongando a satisfação do seu crédito, sendo necessária a reiteração automática – “teimosinha”, pois a última pesquisa foi realizada há mais de dois anos. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Cadastre-se o advogado constituído pelo devedor nos autos principais (id 48299824 - autos principais). Após, ao agravado para contrarrazões. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR